Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. A palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório, pois os depoimentos prestados na delegacia e em juízo, mesmo apresentando algumas diferenças, não contêm qualquer contradição notável que inviabilize ou diminua a credibilidade das afirmações ou deixe dúvida sobre a autoria do crime, mormente quando corroborado por outros elementos de prova colhido nos autos. Além disso, nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior importância pois, normalmente, são cometidos sem a presença de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. O fato de o réu estar embriagado não exclui a imputabilidade penal, sendo certo que a embriaguez que elide a responsabilidade penal do agente é aquela completa, proveniente do caso fortuito ou de força maior, em que o autor é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se de acordo com tal entendimento. Outrossim, o ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez voluntária não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3. Mantém-se a reprimenda do juízo a quo, pois as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se o sentenciante, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, as causas de aumento e diminuição de pena.
4. Procede-se a correção de erro material na r. sentença, que não macula o comando judicial, porquanto o juízo a quo, ao estabelecer o regime para cumprimento da pena, registra, equivocadamente, que o acusado é reincidente, em dissonância aos demais fundamentos utilizados na dosimetria.
5. Recurso parcialmente provido.